Tribunal: TJSP
Processo: 2124182-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante RODRIGO WESLEY SANTOS LIMA, é
agravado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao presente agravo, determinando-se
o arquivamento do presente feito. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
2/7
Agravo Regimental no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Rodrigo Wesley Santos Lima
Agravada: 10a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14.254
AGRAVO REGIMENTAL - Inconformismo diante da
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
pedido de prisão domiciliar do paciente com
fundamento na Recomendação no 62 do CNJ -
Ausência de ilegalidade manifesta a ensejar a
reforma da decisão - Agravo não provido.
Cuida-se de recurso de agravo regimental interposto
contra decisão desta Relatoria, que indeferiu liminarmente o pedido em habeas
corpus, que postulava a prisão domiciliar e/ou a antecipação da progressão ao
regime aberto, em razão do estado de pandemia de COVID-19, conforme a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
O writ foi impetrado por Defensor Público, Doutor Douglas
Schauerhuber Nunes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito
do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas - SP.
Alega, em síntese, que o então paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que, apesar de já ter sido progredido ao
semiaberto, encontra-se preso no Centro de Detenção Provisória de
Limeira/SP, cumprindo pena em regime prisional fechado, local com notória
superpopulação carcerária.
Destaca que tais condições colocam o paciente, lá preso,
em situação de vulnerabilidade, em especial diante do reconhecimento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
3/7
Organização Mundial de Saúde do surto do novo "coronavírus" (COVID-19).
Ressalta que a Portaria no 188/2020 do Ministério da
Saúde decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo "coronavírus". Já o
governo do Estado de São Paulo publicou o Decreto no 64.862/2020, em que
estabelece medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio
pelo vírus e, na cidade de São Paulo, onde vive aproximadamente 1/4 (um
quarto) da população deste Estado, foi publicado o Decreto Municipal no
59.283 para declarar a situação de emergência do Município e estabelecer
medidas de enfrentamento.
Aduz que, nesse passo, o sistema prisional paulista (e
brasileiro) e as pessoas lá custodiadas fazem parte da sociedade e, da mesma
forma, merecem a proteção aos seus direitos, em especial o direito à vida e à
saúde, sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos para
fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos, principalmente com a
colocação em liberdade de parcela da população prisional.
Reforça que, caso medidas concretas e efetivas não sejam
tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos direitos
das pessoas presas, como já ocorreram, as unidades prisionais serão palco de
um genocídio sem precedentes e epicentros da continuidade de disseminação
dessa nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia com a
situação caótica dos presídios paulistas, em especial de sua superlotação.
Indica que essa superlotação retira qualquer possibilidade
de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as
previsões legais, o que significa distribuição insuficiente (invariavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
4/7
inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de
saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades
prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e
baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a
impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de enfermidades, levando à
morte ou ao agravamento de situações absolutamente tratáveis em situação
de liberdade, além de outras nefastas consequências.
Considera, ainda, que a solução de antecipação de saída
para os que estão em unidades superlotadas já deveria ser aplicada, nos
termos da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual
estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime mais gravoso e principalmente agora
com a declaração de pandemia, que tem consequências desconhecidas e
pode ocasionar milhares de mortes no sistema prisional, com maior razão deve
ser aplicada imediatamente.
Frisa, por fim, que com o esvaziamento das unidades
prisionais de regime semiaberto, sejam os Centros de Progressão
Penitenciária, sejam as Alas de semiaberto, tais locais poderão ser utilizados
para realocação de pessoas que cumprem pena em Penitenciárias (regime
fechado) ou que estão em Centros de Detenção Provisória superlotados,
melhorando-se as condições de habitabilidade em ambos os tipos de unidades
prisionais.
Pede, em razão disso, a concessão liminar a ordem a fim
de que seja determinada a imediata inclusão do paciente em prisão domiciliar
e, no mérito, lhe seja concedida a antecipação da progressão ao regime
aberto, com confirmação da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
5/7
O pedido foi indeferido liminarmente (cf. decisão de fls.
39/43) e, inconformado com a decisão desta Relatoria, o ora agravante, por
intermédio do Defensor Público, interpôs o presente agravo regimental,
reiterando os argumentos expostos no habeas corpus, a fim de que a questão
relativa ao indeferimento liminar do mandamus seja reapreciada pelo
Colegiado desta 10a Câmara de Direito Criminal (cf. fls. 01/06 deste incidente).
É o relatório.
O agravo regimental, a meu ver, não comporta provimento.
Observo, a princípio, que nos termos do artigo 255 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, "O prolator da decisão impugnada poderá
reconsiderá-la; se a mantiver, colocará o feito em Mesa, independentemente
de inclusão em pauta, proferindo voto".
No mais, verifico que a decisão recorrida não contém
nenhuma mácula, pois, também no meu ponto de vista, apreciou, com clareza,
a hipótese trazida na petição inicial, e concluiu, ao final, pelo indeferimento
liminar do pedido de habeas corpus.
Pretende o agravante a concessão da prisão domiciliar
e/ou a antecipação da progressão ao regime aberto, em razão do risco de
contaminação pelo COVID-19, no interior da unidade prisional, sendo certo que
ele cumpre a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, por ter sido condenado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (cf. guia de
execução provisória de fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
6/7
Ocorre que, como já referido na decisão monocrática, a
autoridade apontada como coatora, além de estar mais próxima à realidade do
complexo carcerário sob sua jurisdição, justificou pormenorizadamente o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente, principalmente ao
destacar que, in verbis: "(...) Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm
adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de
forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a Recomendação no
62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência
sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumprida
sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma
coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança
pública em risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria
dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de
superlotação, desde o início da pandemia foram adotadas medidas para
reduzir ao máximo o risco de contágio. Esforços não foram poupados para
continuidade da movimentação processual e concessão dos benefícios dentro
do lapso previsto no atestado de pena. O sentenciado não possui lapso para
progressão ao regime aberto (conforme cálculo de penas de fls. 70 - previsão
para 24/06/2020) e não se vislumbra a necessidade de adiantar sua saída para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental Criminal no 2124182-29.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
7/7
abertura de vagas a outros sentenciados que estão obtendo progressão ao
regime semiaberto. Diariamente são concedidas inúmeras progressões ao
regime aberto e, consequentemente, os sentenciados que aguardam as vagas
no regime semiaberto são transferidos" (cf. fls. 34/35 do habeas corpus); sendo
certo, ademais, que o Juízo da Execução também estará atento a qualquer
modificação desse quadro.
Vê-se, portanto, que não se pode cogitar da ocorrência de
constrangimento ilegal sofrido pelo agravante se o Juízo da Execução atentou-
se à condição sanitária da unidade prisional onde ele se encontra custodiado,
baseando-se, justamente, na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, observando-se, por oportuno, que a sua transferência a
estabelecimento penal de regime semiaberto (Centro de Progressão
Penitenciária de Campinas/SP) efetivou-se em 21/07/2020 (cf. fl. 126 dos autos
de origem).
Em suma, pelos elementos dos autos, não restou
demonstrado qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita pelo
ora agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente agravo,
determinando-se o arquivamento do presente feito.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator